Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800020-59.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: ABRAAO ALMEIDA CANTALISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
I
-

O
Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram o

decreto
preventivo
do paciente,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, estão
em observância ao Art. 93, IX, da Constituição Federal, não existindo qualquer ilegalidade flagrante nos
decisuns
co
mbatidos
, e, em ambas, é
permitindo
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
. II-
O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA)
.
Ordem parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, denegado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão
DENEGA
R
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
primeiro
dia do mês de
março
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
01
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ABRAÃO ALMEIDA CANTALISTA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa - Proc. nº 0800666-27.2020.8.14.0090 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente (preso no dia 15.012.2020), é acusado da prática do crime
previsto no artigo 157, § 3°, inciso II, do Código Penal (LATROCÍNIO), ocorrido entre os dias 05 e 07.12.2020, e ABRAÃO se apresentou espontaneamente antes do decreto preventivo, cuja decisão carece de fundamentação; tendo requerido pedido de revogação, igualmente desmotivado o indeferimento, sem respaldo jurídico idôneo, daí o constrangimento ilegal.
Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
– Plantonista – (fls. 60/62-ID Num
4259275);
prestadas as informações
(fls. 68/70-ID Num
4284596)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pel
o conhecimento parcial do
writ,
e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, por redistribuição.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
preso por força de decretação de prisão preventiva, conforme se extrai dos informes do Juiz da causa, acusado da prática, em tese, de latrocínio, cujo decreto de prisão foi cumprido no dia 15.12.2020.

Então, extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. fls. 68/70-ID Num
4284596)
, que consta da representação policial, na data de 07.12.2020, na zona ribeirinha do Município de Prainha, a vítima Klaudir Jessens Rodrigues Gentil,
foi encontrado sem vida em sua residência
, em adiantado estado de putrefação. Diz ainda, o magistrado, que vítima era professor na comunidade e mantinha um relacionamento amoroso com ABRAÃO, sendo que a testemunha Marcos André,
afirmou que o paciente confessou que agrediu e esganou a vítima
, após uma discussão.

Finaliza dizendo que o IPL foi em caminhado ao Juízo e, após autuação no PJe, será encaminhado ao Ministério Público para as providências legais.

Também,
é relatado pelo MP (ID Num 4258721), “de acordo com a testemunha Igor de Souza Miranda, que trabalha na

localidade como técnico de eletrônicos,
o acusado Abraão teria lhe procurado

para realizar a formatação do aparelho REDMI NOTE 9, de propriedade da

vítima,
porém, antes de realizar o serviço, e já sabendo da morte da vítima,

resolveu então procurar os policiais militares daquela região para realizar e

entrega do aparelho”.

Diz o impetrante, que era sabido e de ampla notoriedade que ambos – paciente e vítima –
“possuíam um caso amoroso, sendo que ABRAÃO sempre ficava aos finais de semana com o celular de seu “affair”, exatamente como ocorreu no final de semana em que se deu o fato, motivo pelo qual rechaça-se qualquer possibilidade de configuração de crime de latrocínio”
.

De plano, anoto que,
as alegações de inocência ou insuficiência de prova devem ser apreciadas com a instrução do feito, não cabendo aprofundamento da análise probatória na via estreita do habeas corpus.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que, atendendo Representação da autoridade policial, a decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente (fls. 24/28-ID Num
4258720), bem como a que
manteve o confinamento
(fls. 47/49-ID Num 4258723),
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente fundamentada
s
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Os elementos informativos constantes no presente expediente
demonstram
que se trata de
fato criminoso grave
, praticado
com extrema frieza e
pelo
modus operandi
praticado pelo acusado na execução

do crime
(agressão com esganamento)
, qual seja, ceifar a vida da vítima para
subtrair um aparelho celular
,
empreendendo
fuga
em seguida, com
o paciente
pre
so
na posse
do celular do professor
, o que evidencia a gravidade concreta da conduta criminosa.

Neste contexto, a prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Então, o Juízo impetrado
aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram o

decreto
preventivo
do paciente
,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, estão
em observância ao Art. 93, IX, da Constituição Federal
, não existindo qualquer ilegalidade flagrante nos
decisuns
co
mbatidos
, e, em ambas, é
permitindo
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Lado outro,
a prisão preventiva
não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Logo
, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Assim, forçoso reconhecer que em nenhuma das decisões há ausência de fundamentação, porquanto dizem, modo objetivo, a razão pela qual estão decretando e mantendo a prisão cautelar.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

ANTE O
EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT,
E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA,
01
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 03/03/2021